Tribunal: TCU
Processo: 003.125/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1646/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria de Carla Rachel Lamego Negri, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.125/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Carla Rachel Lamego Negri (XXX.517.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.